Tribunal: TJDFT
Processo: 0728626-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728626-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MONTANTE EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 85 e parágrafos, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 2. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficácia (inteligência do artigo 8o, do Código de Processo Civil). 3. Inexiste óbice ao magistrado quanto a fixação dos honorários por apreciação equitativa, dado o elevado valor dado à causa, bem como considerando o grau de zelo dos patronos, a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a sua execução. 4. A exclusão de uma das partes executadas no feito de origem não acarreta a essa, necessariamente, proveito econômico correspondente ao valor atualizado da execução, pois, mantida a sua condição de corresponsável pela dívida, não há como precisar se essa arcaria sozinha com o pagamento da totalidade do débito. 5. O acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de uma das co-executadas em razão de sua ilegitimidade passiva, sem proveito econômico específico ou redução do montante executado, impõe a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não seguiu os parâmetros legais no arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP sob no 128.341. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações em nome da recorrida sejam realizadas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP sob no 128.341. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009